Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724665-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA PIRES DA SILVA, NAYARA DA SILVA GOMES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TANIA MARIA PIRES DA SILVA e NAYARA DA SILVA GOMES contra decisão (ID 198641547) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do processo n. 0701378-35.2024.8.07.0002, indeferiu a inversão do ônus probatório pleiteada pelas autoras, ora agravantes, nos seguintes termos: Vistos em saneador. Não acolho a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte requerente, uma vez que a documentação juntada aos autos indica a sua atual insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Não acolho a preliminar de inépcia da inicial, pois a petição inicial cumpriu todos os requisitos do art. 319, 322 e 324 do CPC. Não acolho a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o pedido administrativo prévio não é condição para o ingresso da ação. Não acolho a preliminar de incorreção do valor da causa, uma vez que a requerente informou que utilizou o valor final, já com os encargos e juros. Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses dos arts. 354/356 do CPC, bem como presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Fixo como ponto controvertido a ocorrência de fraude na formalização dos contratos de números 319134 (Cartão de crédito consignado 1), 806766013 (Renovação de empréstimo consignado), 910001779112 (Empréstimo de adiantamento de 13o salário), 806766012 (Renovação de Empréstimo imediato) e 319136 (Cartão de Crédito consignado 2). Em relação ao ônus da prova, o artigo 373, inciso I, do CPC, dispõe que é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, sendo certo que a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência da relação de consumo entre as partes, condicionando-se à demonstração dos requisitos previstos no inciso VIII, do artigo 6o, do CDC. No caso em tela, à relação entre as partes se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Em cognição sumária, considerando que os contratos foram assinados mediante senha, não evidencio completa verossimilhança, nem hipossuficiência pela dificuldade de produção da prova. Assim, indefiro a inversão do ônus da prova. Esclareçam as partes se há interesse na produção de outros meios de prova, justificando sua necessidade. Prazo: 15 dias. (grifou-se) Na via do agravo, as agravantes sustentam o cabimento da inversão do ônus probatório na espécie, ressaltando tratar-se de relação consumerista. Aduzem que as alegações trazidas são verossímeis e que seria excessivamente difícil que comprovassem que não realizaram as transações bancárias impugnadas na origem. Diante disso, pugnam pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada, imediatamente, a inversão do ônus probatório. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1o, por força do disposto no art. 1.015, XI, do CPC. O § 1o do art. 373 do CPC dispõe que: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”. (grifou-se) Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu ser também cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de inversão do ônus probatório autorizadas por Lei, a exemplo do art. 6o, VIII, do CDC, porquanto há, nesses casos, atribuição do ônus de modo diverso da regra geral (art. 373, incisos I e II, do CPC). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória." (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.798/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.) [...] 4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) [...] 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.729.110/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Vale dizer que “o agravo de instrumento deve ser admitido não apenas na hipótese de decisão interlocutória que defere ou que indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova, mas, igualmente, na hipótese de decisão interlocutória que defere ou que indefere quaisquer outras atribuições do ônus da prova distintas da regra geral, desde que se operem ope judicis e mediante autorização legal” (REsp n. 1.729.110/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, as agravantes pretendem a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos materiais, decorrentes de empréstimos alegadamente contratados por criminosos, após furto do celular, que teria ocorrido durante viagem ao Rio de Janeiro. Para comprovarem a verossimilhança das alegações, juntam comprovantes (a) das transações ditas criminosas, ocorridas todas no mesmo dia, (b) dos pagamentos dessas transações indevidas, (c) da viagem; (d) do boletim de ocorrência; (e) da transferência para conta de amiga a fim de evitar a subtração de novos valores da conta; e (f) de empréstimo que teria sido feito pela própria correntista, meses antes. Requerem a inversão do ônus probatório, com base no art. 6o, VIII, do CDC, haja vista estar-se diante de relação consumerista. O conjunto probatório dos autos conduz a um juízo de probabilidade do direito, uma vez que se mostra suficiente para estabelecer a verossimilhança – ou seja, a aparência de verdade – das alegações das consumidoras. Além disso, em se tratando da necessidade de comprovação da não realização das transações bancárias por parte da própria correntista, evidencia-se presente, ainda, a hipossuficiência das agravantes. Nesse contexto, tenho que se encontram preenchidos os pressupostos para a determinação da inversão do ônus probatório judicialmente, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC. Assim sendo, a fim de evitar o prejuízo às agravantes, no que tange à produção probatória e, eventualmente, à procedência dos pleitos deduzidos na origem, bem como, com o intuito de obstar o encerramento da fase instrutória e possibilitar a posterior desincumbência do ônus a ser invertido, justifica-se a suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Precedente da Turma: Acórdão 1868402, 07140317520248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro art. 995, parágrafo único, c/c no art. 1.019, I c/c art. 995, ambos do CPC, para suspender a decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório e determinou que as partes requeiram e justifiquem a necessidade de produção de outros meios de prova, até o julgamento do mérito deste Agravo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator